Tribunal: STF
Processo: RE 1421105
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTODE CARGO DE OFICIAL DA PMCE. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. PARTICULARIDADES. DECISÃO QUE POSSIBILITOU A CONTINUAÇÃO DO CANDIDATO NO CURSO DE FORMAÇÃO CONCEDIDA POR LIMINAR EM 1999. POSSE NO CARGO DE OFICIAL DA PMCE. DECURSO DE MAIS DE 20 ANOS DESDE A CONCESSÃO DA LIMINAR. DISTINGUISHING. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Na origem, visa o autor dar continuidade ao Curso de Formação de Oficiais, indispensável para a posse no cargo de Oficial da PMCE.



    2. Alcançada a tutela antecipada, eis que o autor, além de concluir o Curso de Formação, tomou posse nas fileiras da PMCE, ascendendo na carreira até os dias hodiernos, passados vinte anos.



    3. Por mais que se tenha consolidado no seio dos tribunais pátrios a tese segundo a qual deve ser afastada a teoria do fato consumado na seara dos concursos públicos, existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distinguishing, e possibilitando a manutenção do militar no cargo, em necessária flexibilização da regra. Precedentes do STJ.



    4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 208, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Perceba-se que no fundamento daquela sentença, o magistrado anotou assim:



    “Dos presentes autos constata-se que, quando da oportunidade que foi dada ao Autor para que produzisse outras modalidades de provas, deixou fluir in albis o prazo para oferecê-las, não juntando qualquer documento para comprovar e fundamentar o pedido, uma vez que o ônus da prova compete a quem alega. Caberia ao autor comprovar as notas obtidas no 1º semestre do CFO, para que pudesse garantir sua aprovação.



    Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Ordinária, proposta por PAULO CAPELO FONTELES contra o ESTADO DO CEARÁ, deixando de condenar o autor nas custas e honorários advocatícios por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita”. 



    Supondo-se que o autor não tivesse mesmo comprovado as notas das disciplinas cursadas no primeiro semestre, por ocasião daquela ação ordinária principal, a questão é que, inequivocamente, tal fato encontra-se fartamentecomprovado nos autos, por meio do Histórico Escolar do apelado, fls. 166/168, do certificado de conclusão do Curso de Formação de Oficiais — CFO/2002, e do diploma de Bacharel em Seguranga Püblica, expedido em nome do autor, fls. 163/164.



    Desse modo, o autor entendeu restar estabilizada a sua condição de legalidade perante a Administração, vez que cumpriu os requisitos de conclusão do Curso de Formação, apto à nomeação no cargo de 2º Tenente PMCE. Tanto, que pediu desistência no processo da ação ordinária principal, fl. 78.



    Foi nesse momento, contudo, que ocorreu o seu desligamento compulsório pela superveniência da sentença acima aludida, oriunda dos autos da ação ordinária principal.



    A Administração entendeu assim: visto o autor ter retornado ao Curso de Formação por meio de decisão judicial (liminar na ação cautelar), que perdeu sua eficácia após a improcedência dos pedidos da ação cautelar e da açãoordinária principal, por falta de provas produzidas pelo autor, fis. 17/19; 75/77, automática deveria ser a sua exclusão do Curso de Formação, fato ocorrido, fl. 16.



    Por outro lado, olvidou-se a Administração de atentar para um fato primordial da querela, que era exatamente o cumprimento das disciplinas do primeiro semestre do Curso de Formação, consoante indicia o fundamento dasentença acima transcrito.



    lnobstante a discussão que girava em torno da interpretação do recitado art. 47, do Decreto n. 9.692/1972, que legitimava o retorno do aluno desligado por trancamento voluntário, somente até o ano seguinte do desligamento, o fato é que a sentença da ação ordinária principal não se pautou nesse questionamento, gerando a confiança no autor de que a pendência da comprovação do cumprimento das disciplinas do primeiro semestre do Curso de Formação, outrora existente, estava sanada. Tanto, que, repito, levou o autor a requerer a desistência da referida ação, fl. 78.



    O magistrado a quo, por sua vez, na sentença recorrida, pautou-se absolutamente na aplicação da teoria do fato consumado, considerando o êxito do autor nos exames admissionais ao cargo público, e o seu trilhar na carreira, que até a época da prolação da sentença, em 2009, fis. 206/213, contava o autor com sete anos de carreira.



    Ora, com efeito, naquela época (do ajuizamento da ação, em 2002) era muito comum, especialmente na seara do concurso público, que o candidato reprovado em alguma etapa do certame ingressasse em juízo assegurando suacontinuação no concurso, e, somente anos depois, dada a morosidade do curso processual, sobrevinha julgamento desfavorável, quando o candidato já havia sido nomeado e tomado posse. Diante do decurso do tempo, entendia-se que o fato era consumado, garantindo-se a permanência do candidato no cargo.



    (...)



    Esse posicionamento foi alterado nos tribunais, com o julgamento do RE 608.482 (Tema 476 da Repercussão Geral), Rel. Min. Teori Zavascki,publicado em 30/10/2014, decidido em repercussão geral, sobrevindo a seguintetese: “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.



    Todavia, é de bom alvitre ponderar, no azo, a importância da segurança jurídica das decisões judiciais fiadas em jurisprudência consolidada à época da sua prolação.



    Por mais que o posicionamento jurídico possa sofrer alteração ao longo do tempo, como no caso, não se pode olvidar da importância de assegurar ao jurisdicionado a segurança jurídica da decisão judicial em seu favor, gerando confiança no indivíduo a respeito dos efeitos jurídicos dali advindos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente